Tribunal: TJDFT
Processo: 0703749-02.2020.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICORA. IMPROCEDÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL (ART. 167 DO CPP). CONSERTO PELA VÍTIMA DA PORTA ARROMBADA LOGO APÓS A SUBTRAÇÃO E ENQUANTO AGUARDAVA A REALIZAÇÃO DO EXAME PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta” (CPP, art. 167).
2. A perícia não é o único meio probatório para a comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto, mormente quando se vê a vítima obrigada, logo após a subtração, a reparar a porta da sua residência, a qual fora arrombada pelo réu, a fim de resguardar o seu patrimônio e a segurança de sua família, enquanto aguardava a realização do exame pericial pela polícia. Precedente do STJ.
3. Recurso conhecido e desprovido.